Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. RÉU REINCIDENTE.
I - Deve ser mantida a sentença que julgou procedente a denúncia que imputou a pratica do crime de trafico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso concreto, formam acervo suficiente para comprovar a materialidade e autoria.
II - Os depoimentos prestados por agentes do estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A majorante do art. 40, III, da LAD tem natureza objetiva, ou seja, basta que o delito ocorra nas imediações ou redondezas do local, não havendo que se exigir proximidade, ficando configurada quando o próprio agente afirma para os policiais que pretendia jogar os entorpecentes sobre o muro do CPP.
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.